Tribunal: TJDFT
Processo: 0728386-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. VALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL. RÉU PRIMÁRIO E CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SEMIABERTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E CELULAR. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A Defesa suscitou preliminar de nulidade das provas, por suposta ausência de fundada suspeita na abordagem policial, coação de testemunha e ausência de defesa técnica na fase inquisitorial. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da mesma lei. Subsidiariamente, requereu redimensionamento da pena, reconhecimento da confissão, aplicação do tráfico privilegiado, regime mais brando, substituição da pena e restituição de bens apreendidos.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a abordagem policial que resultou na apreensão de drogas, à luz do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se a prova oral e documental é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal e a aplicação do tráfico privilegiado; (iv) analisar o cabimento da restituição dos bens apreendidos e o redimensionamento da pena imposta.
III. Razões de decidir
3. A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita objetiva, extraída de circunstâncias concretas como local de tráfico conhecido e visualização de troca suspeita entre réu e usuário. 3.1. A busca pessoal e veicular realizada nessas condições não configura nulidade, sendo amparada pelo art. 244 do CPP e pela jurisprudência consolidada.
4. O inquérito policial possui natureza inquisitiva, sendo prescindível a presença de advogado durante o interrogatório policial, não havendo, portanto, cerceamento de defesa.
5. Inexistem elementos que corroborem a alegação de coação da testemunha, cujas declarações em juízo mostraram-se contraditórias e desprovidas de suporte probatório.
6. A materialidade do crime está demonstrada por diversos documentos constantes dos autos, incluindo laudos periciais, auto de apreensão e ocorrência policial, que atestam a apreensão de cocaína e maconha com o réu, substâncias incluídas na Portaria n. 344/98 da ANVISA como de uso proscrito.
7. A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados por demais provas, inclusive o laudo de informática, que identificou conversas de tráfico no celular do réu.
8. A desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 não é possível, pois há provas suficientes do intuito mercantil, como o acondicionamento da droga, o dinheiro em espécie e as mensagens incriminadoras.
9. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática de dois verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (vender e transportar), no mesmo contexto fático, não ultrapassa o juízo de censurabilidade da conduta e não autoriza, portanto, a majoração da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu, devendo ser afastada.
10. A confissão parcial do réu, por si só, não gera redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ, quando a pena-base já se encontra no mínimo legal.
11. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não se aplica ao caso, pois o laudo pericial demonstrou dedicação habitual do réu ao tráfico, com extensa comunicação voltada à comercialização de entorpecentes.
12. O regime inicial semiaberto é cabível, tendo em vista a primariedade do réu, pena maior que 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos e circunstâncias judiciais favoráveis.
13. A restituição do veículo e do celular apreendidos deve ser negada, pois os bens foram empregados na prática do tráfico e, conforme o art. 243 da CF/1988, os artigos 60 e seguintes da Lei n. 11.343/2006 e a jurisprudência do STF (RE 638.491), são passíveis de perdimento.
IV. Dispositivo
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão do mínimo legal, além de fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.